Tribunal: TJMT
Processo: 1016135-24.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016135-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – GRATUIDADE INDEFERIDA – LIDE QUE VERSA SOBRE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA - ISENÇÃO –
LEI

ESTADUAL
Nº. 7.603/2001, ALTERADA PELA
LEI

ESTADUAL
Nº. 11.077/2020 –
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO FEITO EM QUE SE PRETENDE CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A
isenção
de
custas
processuais para os advogados, quando a pretensão da execução ou ação de conhecimento versar sobre recebimento da verba
honorária
, encontra respaldo no art. 4º, da
Lei

Estadual
nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da
Lei

Estadual
nº 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V
.

“(...) Não há o que se falar em recolhimento de
custas
processuais do advogando quando pretende este, em sede de apelação, obrigar as partes ao pagamento dos
honorários
advocatícios pelos serviços prestados.
Isto porque, conquanto o inciso V, do artigo 4º da
Lei
11.077/2020 que acrescentou esta
isenção
na
Lei

Estadual
n. 7.603, de 27/11/2001, fale em execução, esta questão guarda sintonia quando a parte também pretende o arbitramento
. Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações, dilatam regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. De sorte que, se a
lei
isenta de
custos
para a execução, muito mais coerente que também o faça quando a parte pretende o arbitramento aplicando-se, no caso, os fins sociais que todas as normas contém (artigo 5º da
Lei
de Introdução as Normas do Direito Brasileiro. (preliminar rejeitada) (...)
” (N.U 1022441-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016135-24.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de indeferimento da gratuidade da justiça e determinação de intimação do autor para,
no prazo de até 15 dias, recolha as custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC.

O agravante narra que a
decisão agravada foi proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por ele contra o Banco Bradesco S.A.; menciona que a Magistrada indeferiu o pedido de isenção de custas ou gratuidade de justiça apresentado por ele, amparado na Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou a Lei Estadual nº 7.603/2001.

Alternativamente, se indeferida a isenção de custas, postula pela concessão do benefício da gratuidade ao agravante; assevera que junta documento indicando que no ano de 2.021 o escritório suportou um prejuízo de R$ 861.328,80 (oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), e este documento deixou de ser analisado pelo d. juízo “a quo” para fins de concessão da justiça gratuita.

Requereu a concessão da liminar recursal, para o fim de suspender provisoriamente a cobrança das custas processuais de distribuição no processo de origem e impedir que o feito seja extinto por ausência de recolhimento do preparo; ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a isenção das custas processuais, ou, subsidiariamente, seja concedido o benefício da justiça gratuita.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o agravante relata que a
decisão agravada foi proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por ele contra o Banco Bradesco S.A.; menciona que a Magistrada indeferiu o pedido de isenção de custas ou gratuidade de justiça apresentado por ele, amparado na Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou a Lei Estadual nº 7.603/2001.

Alternativamente, se indeferida a isenção de custas, postula pela concessão do benefício da gratuidade ao agravante; assevera que junta documento indicando que no ano de 2021 o escritório suportou um prejuízo de R$ 861.328,80 (oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), e este documento deixou de ser analisado pelo d. juízo “a quo” para fins de concessão da justiça gratuita.

Em suas contrarrazões, o agravado alega comportamento contraditório do agravante, ao distribuir diversas ações de arbitramento de honorários e, de forma aleatória, em algumas delas proceder com o recolhimento das custas iniciais, mesmo afirmado não ter condição de arcar com as custas; aduz que a Lei Estadual n. 11.077/2020 prevê a possibilidade de isenção do pagamento de custas nas ações de execução de honorários, entretanto a presente demanda se trata de ação de arbitramento de honorários, restando incabível a pretensão do agravante neste sentido.

Pois bem. Como registrado na decisão inicial, os argumentos apresentados pelo agravante são relevantes.

Acerca da cobrança de honorários advocatícios, a Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao artigo 4º da Lei 7.603/2001 permite a isenção de custas e emolumentos aos advogados, como pretende o agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – LIDE QUE VERSA SOBRE A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL Nº. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº. 11.077/2020 – RECURSO PROVIDO. A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4º, da Lei Estadual nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.”
(N.U 1022872-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – AFASTADA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N° 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N° 11.077/2020 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO - ANÁLISE DOS EMBARGOS PREJUDICADA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4º, da Lei Estadual nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V, publicada em no D.O. 13/01/2020, com entrada em vigor 90 dias após a publicação, nos termos do art. 16. “(...) 2. A extinção da ação de execução implica no reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos do devedor, em virtude da ausência de interesse de agir. 3. Recurso provido. (TJ-DF 07196234420178070001 DF 0719623-44.2017.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 12/12/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(N.U 1026498-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021).

A interpretação é extensiva aos autos, em que se pretende constituir título executivo judicial de cobrança de honorários advocatícios.

Eis julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PRETENSÃO DE COBRANÇA DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
– ADVOGADO DESTITUÍDO ANTES DO TÉRMINO DA DEMANDA – DESERÇÃO –
LEI

ESTADUAL
11.077/20 – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES AFASTADAS – PRETENSÃO DE COBRAR
HONORÁRIOS
TOTAIS ARBITRADOS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E DE SUCUMBÊNCIA DEFERIDOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DA PARTE EM EXTINGUIR O CONTRATO COM O ADVOGADO – ARBITRAMENTO JUDICIAL – ANÁLISE OBJETIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ A DATA DA RESCISÃO. Recurso conhecido e desprovido. (1)- Não há o que se falar em recolhimento de
custas
processuais do advogando quando pretende este, em sede de apelação, obrigar as partes ao pagamento dos
honorários
advocatícios pelos serviços prestados.
Isto porque, conquanto o inciso V, do artigo 4º da
Lei
11.077/2020 que acrescentou esta
isenção
na
Lei

Estadual
n. 7.603, de 27/11/2001, fale em execução, esta questão guarda sintonia quando a parte também pretende o arbitramento
. Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações, dilatam regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. De sorte que, se a
lei
isenta de
custos
para a execução, muito mais coerente que também o faça quando a parte pretende o arbitramento aplicando-se, no caso, os fins sociais que todas as normas contém (artigo 5º da
Lei
de Introdução as Normas do Direito Brasileiro. (preliminar rejeitada). (2)- Se a parte, em tese, pretende, em grau recursal, compelir a parte contrária a pagar os
honorários
em face de encerramento do contrato antes do término da demanda, não reside o que registrar ausência de interesse processual. O interesse de agir somente se apresenta quando o direito material invocado não puder trazer ao recorrente, caso tenha sucesso na demanda, nenhuma vantagem material ou moral. (preliminar rejeitada).
(3) – Não há como albergar em sede de apelação proposta pelo terceiro interessado dentro do processo de embargos do devedor julgados improcedentes, a condenação da parte em
honorários
de sucumbência para o advogado substabelecente ou mesmo aqueles que foram arbitrados no bojo do processo de execução. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que: ‘O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos
honorários
de sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portando, o processo, cabível o pleito de arbitramento de
honorários
na proporção dos serviços prestados até então. (2)-Recurso especial conhecido e provido. (Recurso Especial n. 782873-ES, julgado em 06/4/2006, DJ 12/06/2006, p. 481, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO). (Mérito recurso desprovido
).” (N.U 1022441-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – PRETENSÃO REFERENTE EXCLUSIVAMENTE À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ISENÇÃO DE CUSTAS E DO PREPARO RECURSAL – LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI Nº 11.077/2020 – MÉRITO - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há que se falar em incidência de custas judiciais quando a pretensão versar exclusivamente sobre a verba honorária sucumbencial por força do que dispõe o artigo 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020 que acrescentou o inciso V ao artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (N.U 1056113-50.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

Já julguei caso da espécie:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – GRATUIDADE INDEFERIDA – LIDE QUE VERSA SOBRE A VERBA
HONORÁRIA
ADVOCATÍCIA –
ISENÇÃO
–
LEI

ESTADUAL
Nº. 7.603/2001, ALTERADA PELA
LEI

ESTADUAL
Nº. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A
isenção
de
custas
processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba
honorária
, encontra respaldo no art. 4º, da
Lei

Estadual
nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da
Lei

Estadual
nº7.603/2001, com o acréscimo do inciso V
.” (N.U 1000576-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a isenção das custas processuais referente aos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022